Tribunal: TJSP
Processo: 1046917-54.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual. Sentença de procedência em parte, limitando os descontos em 30% dos rendimentos líquidos, abrangendo apenas os empréstimos consignados com desconto no benefício previdenciário. Irresignação da parte autora e dos réus Banco Bradesco e Banco Itaú. Cabimento do recurso da parte autora. Interesse de agir configurado. Pedido que engloba os empréstimos

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual. Sentença de procedência em parte, limitando os descontos em 30% dos rendimentos líquidos, abrangendo apenas os empréstimos consignados com desconto no benefício previdenciário. Irresignação da parte autora e dos réus Banco Bradesco e Banco Itaú. Cabimento do recurso da parte autora. Interesse de agir configurado. Pedido que engloba os empréstimos com desconto em conta corrente e no benefício previdenciário. Revisão contratual. Viabilidade. Inexistência de violação ao princípio do 'pacta sunt servanda'. Parcelas para pagamento de empréstimo que consomem mais de 30% dos rendimentos líquidos da parte autora. Com vistas a garantir o mínimo existencial do devedor, o limite em exame deve englobar tanto os empréstimos consignados, quanto as demais operações de mútuo cujo pagamento se dá através de débito em conta. Inteligência da Lei Federal no 8.112/90, da Lei Federal no 10.820/03 e da Instrução Normativa do INSS/PRES n. 28/08. Precedentes. Limitação determinada. Ação julgada procedente. Ônus da sucumbência atribuídos à parte ré. Honorários advocatícios fixados em R$1.500,00, com fulcro no art. 85, §§2o e 11, do CPC. Recurso da parte autora provido e não provido o dos réus.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000655220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1046917-54.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/apelado
BANCO
BRADESCO
FINANCIAMENTOS
S/A,
são
apelados/apelantes DULCE GOMES BELENTANI e BANCO ITAU BMG
CONSIGNADO S.A e Apelado BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso da parte autora
e negaram provimento ao recurso dos réus. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1046917-54.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 21149
2/13
VOTO No 21149
Apelante/Apelado(s): Banco Bradesco Financiamentos S/A e outro
Apelado/Apelante: Dulce Gomes Belentani
Apelado(s): Banco Mercantil do Brasil S/A
Comarca: São José do Rio Preto - Foro de São José do Rio Preto/7a Vara
Cível
Juiz(a): Luciana Conti Puia Todorov
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual.
Sentença de procedência em parte, limitando os descontos em
30% dos rendimentos líquidos, abrangendo apenas os
empréstimos
consignados
com
desconto
no
benefício
previdenciário. Irresignação da parte autora e dos réus Banco
Bradesco e Banco Itaú. Cabimento do recurso da parte autora.
Interesse de agir configurado. Pedido que engloba os
empréstimos com desconto em conta corrente e no benefício
previdenciário. Revisão contratual. Viabilidade. Inexistência de
violação ao princípio do 'pacta sunt servanda'. Parcelas para
pagamento de empréstimo que consomem mais de 30% dos
rendimentos líquidos da parte autora. Com vistas a garantir o
mínimo existencial do devedor, o limite em exame deve
englobar tanto os empréstimos consignados, quanto as demais
operações de mútuo cujo pagamento se dá através de débito em
conta. Inteligência da Lei Federal no 8.112/90, da Lei Federal
no 10.820/03 e da Instrução Normativa do INSS/PRES n.
28/08. Precedentes. Limitação determinada. Ação julgada
procedente. Ônus da sucumbência atribuídos à parte ré.
Honorários advocatícios fixados em R$1.500,00, com fulcro no
art. 85, §§2o e 11, do CPC. Recurso da parte autora provido e
não provido o dos réus.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1046917-54.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 21149
3/13
Trata-se de apelações interpostas contra a r.
sentença que julgou procedente em parte “ação de obrigação de fazer com
pedido de antecipação de tutela” para o fim de condenar os bancos Itaú e
Bradesco a “limitarem os descontos dos empréstimos consignados no
benefício de pensão por morte da autora ao percentual total de 30% de
seus rendimentos, cabendo a cada requerido acima mencionado a
promoção de descontos no percentual de 15% com vista a manter-se o
percentual total limite de 30%, apurando-se em liquidação de sentença se
a soma total dos empréstimos consignados em benefício previdenciário
ainda vigentes entre a autora e os dois requeridos Itaú e Bradesco
ultrapassa o limite legal ora reconhecido com vistas à readequação dos
descontos nos termos ora determinados. Já os contratos de empréstimo
com descontos em conta corrente firmados entre a autora e o requerido
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A permanecem com as prestações
mensais nos termos em que contratadas, por não se sujeitarem à limitação
da Lei no 10.823/2006, nos termos acima fundamentados”. Em razão da
sucumbência, condenou os bancos Itaú e Bradesco ao pagamento de 2/3
das custas processuais, sendo 1/3 para cada réu, bem como honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa; além de condenar a
autora ao pagamento de 1/3 das custas processuais e de honorários
advocatícios ao Patrono do Banco Mercantil, fixados em 10% sobre o
valor da causa, ressalvada a exigibilidade.
O Banco Bradesco Financiamentos S/A
sustenta, em síntese, que: 1) não praticou conduta ilícita, tendo em vista
que a percentagem descontada em seu benefício previdenciário é de pouco

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1046917-54.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 21149
4/13
mais de 5%, no valor de R$65,80, inferior aos 30%, que corresponderia a
R$382,37, restando, assim, margem disponível no valor de R$316,57; 2)
ainda que se considere os valores fixados na liminar, os descontos não
excedem 10% dos rendimentos líquidos da parte autora, o que corresponde
a R$127,45; 3) os valores descontados diretamente da conta corrente não
se limitam a 30% dos valores mensais; 4) os contratos devem ser
cumpridos conforme as cláusulas estipuladas.
A parte autora, em seu recurso de apelação,
alega, em suma, que: 1) todos os contratos devem ser considerados para
que seja aplicado o limite de 30% de seus rendimentos; 2) os honorários
advocatícios devem ser majorados.
Já o Banco Itaú Consignado S/A, por seu
turno, aduz que: 1) a parte autora carece de interesse de agir, pois o total de
descontos a título de crédito consignado soma o importe de R$374,40,
inferior a 30% de seus rendimentos, que corresponde a R$382,36; 2) os
descontos em conta corrente não se confundem com empréstimo
consignado.
Recursos respondidos.
Houve oposição ao julgamento virtual
(fls.771).
É o relatório.
Ressalte-se, primeiramente, que os recursos
em tela foram interpostos já sob a vigência do Novo Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1046917-54.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 21149
5/13
Civil, aplicando-se à hipótese dos autos, por conseguinte, a nova disciplina
processual por ele fixada.
Não há que se falar em inépcia da petição
inicial tendo em vista que a parte autora alega que todos os empréstimos
contraídos, seja na modalidade consignado, seja mediante desconto em
conta corrente, devem se submeter ao limite de 30% de seus rendimentos
líquidos.
Quanto ao mérito, importante observar que
em razão da aplicabilidade ao caso do Código de Defesa do Consumidor
(Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça) é direito da parte autora a
revisão contratual, nos termos do artigo 6o, inciso V do referido Código. O
princípio da “pacta sunt servanda” não é absoluto.
Assim,
é
plenamente
possível
no
ordenamento jurídico, seja pelo Código de Defesa do Consumidor ou pelo
Código Civil, a revisão das cláusulas contratuais, não havendo que se falar
em desrespeito ao princípio do 'pacta sunt servanda', da autonomia de
vontade ou da boa-fé.
Configura-se, pois, o interesse de agir da
parte autora.
'In casu', extrai-se dos documentos juntados
aos autos, principalmente dos extratos de conta bancária e do seu benefício
previdenciário (fls.14/19) que os débitos efetuados em folha de pagamento
e em conta corrente pelas instituições financeiras rés, oriundos de
empréstimos pessoais, ultrapassam o limite de 30% dos rendimentos
líquidos da parte autora, beneficiária de pensão por morte (fls.15).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1046917-54.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 21149
6/13
O entendimento jurisprudencial quanto ao
limite de 30% do rendimento líquido do consumidor para pagamento do
total de empréstimos contraídos decorre da antiga redação do artigo 45, §
único, da Lei 8.112/90, a qual versa sobre o regime jurídico dos servidores
públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais,
que estabelecia que “mediante autorização do servidor, poderá haver
consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, a critério da
administração e com reposição de custos, na forma definida em
regulamento”.
A regulamentação veio com o Decreto no
6.386/2008, tendo o artigo 8o definido que “a soma mensal das
consignações facultativas de cada consignado não excederá ao valor
equivalente a trinta por cento da respectiva remuneração”.
A regulamentação foi alterada, tendo sido
determinado que “a soma mensal das consignações facultativas de cada
consignado não excederá a trinta por cento da respectiva remuneração,
excluído do cálculo o valor pago a título de contribuição para serviços de
saúde patrocinados por órgãos ou entidades públicas”.
No que diz respeito aos empregados regidos
por contrato de trabalho, o artigo 2o, parágrafo 2o, da Lei 10.820/2003, que
versa sobre “autorização para desconto de prestações em folha de
pagamento, e dá outras providências”, estabelece que: “no momento da
contratação da operação, a autorização para a efetivação dos descontos
permitidos nesta Lei observará, para cada mutuário, os seguintes
limites:”.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1046917-54.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 21149
7/13
A antiga redação do inciso primeiro previa
que “a soma dos descontos referidos no art.1o desta Lei não poderá
exceder a trinta por cento da remuneração disponível, conforme definida
em regulamento”.
Quanto
aos
pensionistas,
a
Instrução
Normativa INSS/PRES no 28, de 16 de maio de 2008, publicada no D.O.U.
em 19.05.2008, prevê a possibilidade de realização de empréstimo
consignado pelos titulares do benefício previdenciário, podendo ser
efetuados descontos em até 30% do valor da renda mensal do referido
benefício. 'In verbis':
Art. 3o Os titulares de benefícios de aposentadoria e
pensão por morte, pagos pela Previdência Social,
poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos
valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal
e cartão de crédito concedidos por instituições
financeiras, desde que: (Alterado pela IN INSS/PRESS
No 39, DE 18/06/2009).
I - o empréstimo seja realizado com instituição
financeira que tenha celebrado convênio com o
INSS/Empresa de Tecnologia e Informações da
Previdência Social - Dataprev, para esse fim; (Alterado
pela IN INSS/PRESS No 39, DE 18/06/2009).
II - mediante contrato firmado e assinado com
apresentação do documento de identidade e/ou Carteira
Nacional de Habilitação - CNH, e Cadastro de Pessoa
Física - CPF, junto com a autorização de consignação
assinada, prevista no convênio; e (Alterado pela IN
INSS/PRESS No 39, DE 18/06/2009).
III - a autorização seja dada de forma expressa, por
escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e
irretratável, não sendo aceita autorização dada por
telefone e nem a gravação de voz reconhecida como
meio de prova de ocorrência. (Alterado pela IN
INSS/PRESS No 39, DE 18/06/2009).
§ 1o Os descontos de que tratam o caput não poderão
exceder o limite de 30% (trinta por cento) do valor da
renda mensal do benefício, considerando que o
somatório dos descontos e/ou retenções não exceda, no

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1046917-54.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 21149
8/13
momento
da
contratação,
após
a
dedução
das
consignações obrigatórias e voluntárias: (Alterado pela
IN INSS/PRESS No 39, DE 18/06/2009).
a) até 20% (vinte por cento) para as operações de
empréstimo pessoal; e (Alterado pela IN INSS/PRESS
No 39, DE 18/06/2009).
b) até 10% (dez por cento) para as operações de cartão
de crédito. (Alterado pela IN INSS/PRESS No 39, DE
18/06/2009).
Além disso, a redação do artigo 3o, caput e
§3°, da referida Instrução Normativa é semelhante a dos artigos 1o, e §2o,
inciso I e 6o da Lei n° 10.820/2003, dispositivos legais estes aplicáveis por
analogia ao caso em tela.
Recentemente, a Lei 13.172/2015, que
dispõe sobre desconto em folha de pagamento de valores destinados ao
pagamento de cartão de crédito, elevou a margem consignável para 35%
dos rendimentos, alterando o parágrafo segundo, do artigo 45, da Lei
8.112/90, e inciso I, do parágrafo segundo, da Lei 10.820/2003.
Tendo em vista ainda persistir a previsão
legal que limita em 30% os descontos dos rendimentos, que é mais
benéfica, bem como o fato do contrato 'sub judice' não prever o serviço de
cartão de crédito, e considerando os princípios constitucionais
anteriormente expostos, mostra-se de rigor aplicar o limite de 30% para
pagamento de todos os empréstimos contratados, e não só para os
consignados.
O supracitado percentual respeita o princípio
da dignidade da pessoa humana e preserva o caráter alimentar da
remuneração, o que não importa em violação aos princípios da boa-fé e do

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1046917-54.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 21149
9/13
'pacta sunt servanda', tampouco em afronta ao disposto nos artigos 313 e
314, ambos do Código Civil.
Ressalte-se
que
a
jurisprudência
tem
reconhecido a extensão do limite para todas as operações de mútuo,
fundando-se não só nos princípios da dignidade da pessoa humana e do
mínimo existencial, mas também considerando que a legislação não
diferencia os descontos incidentes sobre a folha de pagamento, isto é,
aqueles com origem em empréstimos consignados, daqueles realizados na
conta corrente, de modo que o percentual limitador de 30% deve abranger
os pagamentos de todos os empréstimos contraídos pelo consumidor.
Nesse sentido, o posicionamento desta C.
Câmara:
Nesse sentido, já se posicionou o E. Superior
Tribunal de Justiça, esta E. Corte, inclusive esta C. Câmara:
AgRg no REsp 1535736 / DF (2015/0125654-9)
Relator(a): Ministro HERMAN BENJAMIN (1132)
Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento: 13/10/2015
Data da Publicação/Fonte: DJe 18/11/2015
Ementa:
PROCESSUAL
CIVIL
E
CIVIL.
CONTRATOS
BANCÁRIOS.
EMPRÉSTIMO.
DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO.
PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO).
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO
DO
AGRAVO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
ÀS
RAZÕES
DA
DECISÃO
OBJURGADA. SÚMULAS 284/STF E 182/STJ.
1. O entendimento do Tribunal de origem não está em
consonância com a orientação do STJ, no sentido de que
a retenção de salário do correntista, para fins de saldar
débito relativo a contrato de mútuo bancário, ainda que
conste cláusula autorizativa, não se reveste de
legalidade, porquanto a instituição financeira pode

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1046917-54.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 21149
10/13
buscar a satisfação de seu crédito pelas vias judiciais.
2. O STJ vem consolidando o entendimento de que os
descontos de mútuos em conta-corrente devem ser
limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos
do
correntista,
aplicando,
analogicamente,
o
entendimento para empréstimos consignados em
folha de pagamento (EDcl no AgRg no AREsp
34.403/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 17/9/2013).
3. A parte agravante colaciona jurisprudência que
contraditoriamente
ratifica
o
decisum
objurgado,
estabelecendo a limitação de descontos de empréstimo
bancário ao percentual de 30% (trinta por cento) sobre o
vencimento do recorrido. Outrossim, a agravante
também
deixou
de
atacar
especificamente
os
fundamentos da decisão vergastada e de realizar o
devido cotejo entre os julgados paradigmas. Dessarte,
incide na hipótese dos autos o óbice das Súmulas
284/STF e 182/STJ.
4. Agravo Regimental não provido.
2079080-23.2016.8.26.0000 Agravo de Instrumento /
Contratos Bancários
Relator(a): Walter Fonseca
Comarca: Itu
Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 30/06/2016
Data de registro: 04/07/2016
Ementa:
REVISIONAL
DE
CONTRATOS
BANCÁRIOS
PRETENSÃO DE REFORMA DA
DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS
DESCONTOS
DA
CONTA
CORRENTE
PELA
EXISTÊNCIA DE OUTROS DESCONTOS QUE
EXCEDEM A 30 DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS
DESCABIMENTO
O desconto das parcelas de
empréstimos consignados e diretamente na conta
corrente em que são depositados a verba alimentar
do autor, sem imposição de limite, configura infração
à Lei no 10.820/2003, além das normas cogentes do
Código de Defesa do Consumidor Necessidade de
limitação dos descontos a 30% dos rendimentos do
autor. Recurso desprovido.
2216307-89.2015.8.26.0000 Agravo de Instrumento /
Empréstimo consignado
Relator(a): Pedro Kodama
Comarca: São Paulo

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1046917-54.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 21149
11/13
Órgão julgador: 37a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 01/12/2015
Data de registro: 02/12/2015
Ementa: Agravo de Instrumento. Ação de rito ordinário
com pedido de antecipação de tutela. Empréstimos
consignados em folha de pagamento e em conta
corrente, cujas parcelas, juntas, consomem grande
parte do salário da autora. Inadmissibilidade. Limite
de desconto de 30% dos vencimentos líquidos. Decisão
mantida. Recurso não provido.
2039176-93.2016.8.26.0000 Agravo de Instrumento /
Contratos Bancários
Relator(a): Sérgio Shimura
Comarca: Poá
Órgão julgador: 23a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 11/05/2016
Data de registro: 16/05/2016
Ementa: CONTRATO BANCÁRIO DESCONTO DE
PARCELA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
É
possível o desconto de parcelas de empréstimo
consignado, se e enquanto perdurar a anuência do cliente
consumidor Os descontos em folha de pagamento ou
na conta corrente na qual são creditados os proventos
recebidos pelo titular devem ser limitados a 30% dos
rendimentos líquidos auferidos Questão ligada a
direitos sociais, de natureza alimentar, uma vez que
concernentes aos ganhos mensais do trabalhador e do
aposentado, que estão amparados no art. 7o, X, da CF e
art. 649, IV, do CPC/1973 - art. 833, IV, CPC/2015
Tratando-se de contrato de consumo, o princípio 'pacta
sunt servanda' deve ser flexibilizado
RECURSO
PROVIDO.
2188743-38.2015.8.26.0000 Agravo de Instrumento /
Contratos Bancários
Relator(a): Jacob Valente
Comarca: Araraquara
Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 18/11/2015
Data de registro: 19/11/2015
Ementa: Tutela Antecipada Ação de inexigibilidade
parcial de débito
Tutela antecipada deferida para
limitação dos descontos a 30% dos vencimentos líquidos
da autora, porém com ressalva de que em relação à
autorização para o débito em conta corrente, prevalece a
declaração de vontade manifestada
Insurgência

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1046917-54.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 21149
12/13
Cabimento O total das parcelas dos empréstimos
contraídos junto ao banco agravado, no momento em
que forem debitadas em conta corrente não poderão
ultrapassar o limite de 30% da remuneração
disponível Medida que se autoriza pelo poder de
cautela do Magistrado Prioridade à integridade física e
moral da autora que, entretanto não pode esquivar-se de
cumprir
sua
parte

Limitação,
tanto
para
empréstimos consignados em folha, quanto para
débitos em conta corrente Agravo provido.
Cumpre observar, ademais, que a parte
autora é pensionista do INSS (fls.14), de modo que o percentual em tela
está em consonância com a legislação de regência, conforme o exposto.
Por tais motivos, a r. sentença deve ser
reformada, para o fim de que todos os empréstimos contraídos pela parte
autora, sejam com pagamento mediante desconto em benefício
previdenciário, sejam com desconto em sua conta corrente, fiquem
limitados em 30% dos seus rendimentos líquidos, proporcionalmente ao
valor descontado por cada um dos bancos.
Tendo em vista o provimento do recurso,
com a procedência dos pedidos, os bancos réus devem arcar com as custas
processuais e com honorários advocatícios do Patrono da parte autora, ora
fixados em R$1.500,00, já considerados os honorários previstos no artigo
85, §11, do Código de Processo Civil.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1046917-54.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 21149
13/13
PROVIMENTO ao recurso da parte autora e NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso dos réus.
WALTER BARONE
Desembargador Relator